Tribunal: TJDFT
Processo: 0750226-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750226-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: MARCIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de resolução contratual c/c restituição de valores no 0707066-66.2020.8.07.0018, ajuizada por MARCIO PEREIRA DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da demanda e a abstenção de inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenda sido inserido. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações em contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta egrégia Turma, constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva, que declarou o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora